Tribunal: TJMT
Processo: 1033951-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033951-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (EMBARGANTE), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (EMBARGANTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (EMBARGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO LASTREADO EM INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL (ATA NOTARIAL) E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA

–

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM E À MANUTENÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS COMO BALIZADORES DA PROVA TÉCNICA
–

REDISCUSSÃO

–

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si
só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1033951-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

JOSÉ ROBERTO ALVIM E OUTRA

EMBARGADO:

JOÃO MAURO ABDALA
TENUTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ ROBERTO ALVIM
e
VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de
agravo de instrumento
, interposto contra decisão interlocutória que, em sede de
embargos à execução
, saneou o feito, indeferiu a inversão do ônus da prova, deferiu a produção de prova pericial contábil com escopo delimitado à análise dos títulos e documentos dos autos e readequou os honorários periciais.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissões no aresto combatido, argumentando que, para negar a inversão do ônus da prova pleiteada com base na Medida Provisória n
o
2.172-32/2001, o colegiado fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações de agiotagem, sem, contudo, valorar expressamente a Ata Notarial e os comprovantes de pagamentos superiores a setecentos e quarenta e oito mil reais juntados à inicial.

Aduzem que tais documentos seriam prova robusta da verossimilhança ignorada pelo acórdão.

Alegam, ainda, omissão quanto à extensão da ordem dirigida à perícia contábil, questionando se a referida Ata Notarial deve ser considerada pelo expert como "documento constante dos autos" para fins de apuração da evolução do crédito e dos
pagamentos realizados, e se os dados nela contidos devem servir como marco inicial para a análise da origem da dívida.

Requerem o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e determinar a consideração da Ata Notarial na perícia e na análise da inversão do ônus probatório (
I
d. 343994363).

Em sede de contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, sustentando que não há qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que delimitou de forma clara o objeto da perícia e justificou o indeferimento da inversão do ônus da prova pela regularidade formal dos títulos.

Esclarece que os pagamentos mencionados na Ata Notarial invocada pelos embargantes referem-se a datas anteriores à primeira confissão de dívida ou foram expressamente abatidos no segundo instrumento de confissão, o que demonstraria a tentativa dos recorrentes de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro.

Alega a ocorrência de má-fé processual e caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo a manutenção do acórdão e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (
I
d. 344217884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO LASTREADO EM
INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PERÍCIA CONTÁBIL – DELIMITAÇÃO DO OBJETO – EXAME RESTRITO A FATOS QUE DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO – INDEFERIMENTO DE QUESITOS JURÍDICOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ART 464 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERMANECE COM OS EMBARGANTES QUANTO À ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial contábil destina-se a esclarecer fatos que dependem de conhecimento técnico ou científico, tais como a evolução do débito, a incidência de juros, multa e correção monetária, não se prestando a substituir o juiz no exame de questões de direito, como o reconhecimento de suposta prática de agiotagem, que constitui matéria de mérito e deve ser apreciada na sentença.

Quesitos de natureza jurídica não se submetem à perícia e podem ser legitimamente indeferidos, cabendo ao perito, à luz dos
arts
464 e 473 do CPC, ater-se à análise técnica dos documentos e cálculos.

A inversão do ônus da prova prevista no
art
3o da MP no 2 172-32/2001 exige a verossimilhança da alegação de usura, pressuposto ausente quando se trata de advogados experientes que firmam sucessivos instrumentos de confissão de dívida com firmas reconhecidas e emitem cheques em valores expressivos, sem apresentar qualquer indício concreto de agiotagem.

Nessa hipótese, aplica-se a regra geral do art. 373, II, do CPC, competindo aos embargantes o ônus de provar a
alegada ilicitude do crédito e a inexistência da dívida, não sendo possível impor ao credor o dever de comprovar novamente obrigação expressamente confessada.

A simples realização da perícia contábil, voltada a esclarecer a evolução do débito, não configura dano grave ou de difícil reparação e, ao revés, favorece a adequada instrução dos embargos, de modo que a suspensão do ato instrutório, na ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, revela-se indevida
.
”

No caso vertente, a leitura atenta das razões recursais revela que a pretensão dos embargantes não é sanar vício, mas sim obter a reforma da decisão colegiada que lhes foi desfavorável, conferindo efeitos infringentes ao recurso, o que foge ao escopo desta via processual estreita.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, fundamentada e suficiente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia recursal.

No tocante à suposta omissão quanto à valoração da Ata Notarial para fins de inversão do ônus da prova, o voto condutor foi expresso ao consignar a ausência de verossimilhança das alegações de agiotagem, destacando que os títulos executivos (confissões de dívida) foram firmados por advogados experientes e ostentam encargos compatíveis com a média de mercado e a legislação civil (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC).

O fato de o acórdão não ter mencionado nominalmente a referida Ata Notarial ou rebatido, ponto a ponto, cada documento trazido pela parte não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e provas apresentadas, bastando que decline os fundamentos jurídicos suficientes para embasar sua convicção, o que foi feito ao prestigiar a
força executiva dos títulos formalmente perfeitos em detrimento de alegações esparsas de usura.

A conclusão lógica do julgado é a de que a documentação apresentada, incluindo a mencionada ata, não foi considerada robusta o suficiente para derruir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das confissões de dívida, sobretudo quando confrontada com a regularidade formal dos instrumentos contratuais.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à delimitação do objeto da perícia.

O aresto foi taxativo ao manter a decisão de primeiro grau que restringiu o escopo da prova técnica à "análise contábil dos títulos executivos e documentos constantes dos autos", com o fim específico de apurar o índice de juros e eventual capitalização nos contratos exequendos.

Ao rejeitar a pretensão de "reconstituição histórica da dívida desde a gênese", o colegiado, por imperativo lógico, afastou a utilização de documentos que visem remontar a negociações anteriores ou paralelas que não se
coaduna
com o título novado ou confessado, salvo se expressamente integrados à cadeia contratual objeto da execução.

A pretensão de que este Tribunal determine ao perito que utilize a Ata Notarial como "ponto de partida" ou "marco inicial" constitui nítida tentativa de alterar o comando decisório que limitou a abrangência da perícia aos títulos executivos, matéria esta que diz respeito ao mérito da causa e não a vício de procedimento ou de intelecção do julgado.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a insistência na contabilização de pagamentos pretéritos — os quais a parte adversa demonstra já terem sido, em tese, abatidos ou considerados nos instrumentos de confissão posteriores — reforça que a discussão proposta pelos embargantes envolve o reexame de fatos e provas e a interpretação da evolução da
dívida, o que deve ser dirimido pelo perito e pelo juízo de origem com base nos parâmetros já fixados, e não nesta instância revisora via
aclaratórios
.

A discordância da parte com a valoração da prova ou com a delimitação da perícia não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, tampouco para reexaminar a justiça da decisão. Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

o
s
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026